Tribunal: TJMT
Processo: 1030824-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030824-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), GUARACI DOS SANTOS ALVES - CPF: 534.971.121-00 (AGRAVANTE), WALDAIR GONCALVES DE JESUS - CPF: 026.372.449-25 (AGRAVADO), MARIANA CRISTINA GALHARDO FRASSON - CPF: 057.578.239-09 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 088.232.299-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030824-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
GUARACI DOS SANTOS ALVES

AGRAVADO:
WALDAIR GONCALVES DE JESUS

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A homologação de acordo judicialmente firmado entre as partes, contendo confissão de dívida e reconhecimento da existência do feito originário, supre a necessidade de citação do executado, configurando comparecimento espontâneo.

Não há falar em nulidade processual quando o executado teve inequívoca ciência da ação e de seus termos ao firmar o acordo homologado judicialmente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030824-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
GUARACI DOS SANTOS ALVES

AGRAVADO:
WALDAIR GONCALVES DE JESUS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GUARACI DOS SANTOS ALVES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000460-71.2017.8.11.0040, ajuizado por WALDAIR GONCALVES DE JESUS, que
que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante.

Alega o recorrente que o juízo de origem homologou uma confissão de dívida e não um acordo celebrado entre as partes, apontando a ausência de citação válida do executado no feito.

Sustenta que o documento assinado pela parte não configura petição dirigida ao juízo, razão pela qual não poderia ser homologado como acordo, resultando na nulidade da citação.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 258714153.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia reside na validade do acordo homologado pelo juízo de primeiro grau e na alegação de ausência de citação válida do executado no cumprimento de sentença.

Conforme consta dos autos, o agravante firmou documento intitulado "confissão de dívida", por meio do qual reconheceu expressamente o débito oriundo do processo de conhecimento e comprometeu-se a quitá-lo.

Tal documento foi homologado pelo juízo de origem, nos termos do art. 190 do CPC, após manifestação das partes, senão vejamos:

“Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.”

Nesse sentido, em que pese o recorrente sustente que não era representado por advogado à época da composição da confissão de dívida, é evidente que o mesmo reflete manifestação inequívoca de ciência do processo e adesão às suas condições.

Nesse contexto, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, tornando válida a relação processual.

Ademais, calha ponderar que a confissão de dívida homologada menciona expressamente a existência do feito originário, afastando qualquer dúvida quanto ao conhecimento do executado sobre a ação e o débito exigido.

Ressalte-se que a homologação judicial de acordo confere força executiva ao instrumento, dispensando a renovação de atos já convalidados pela manifestação de vontade das partes.

Não há falar em nulidade processual, visto que a finalidade da citação – dar ciência ao réu do processo – foi plenamente atingida.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO - POSTERIOR DESCUMPRIMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE BLOQUEIOS E RESTRIÇÕES - COMPARECIMENTO ESPONTÁNEO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FEITO - SUPRIMENTO DA CITAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE.

- As minutas de acordo firmadas entre as partes, devidamente homologadas pelo Juízo de origem, por meio das quais o executado reconhece a dívida e se obriga a quitá-la, têm o condão de suprir a citação da parte executada, eis que esta teve inequívoca ciência do feito por meio de seu comparecimento espontâneo (por duas vezes).

- Cabe ao réu informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário (artigo 77, inciso VII do CPC/2015).

- No cumprimento de sentença, considerar-se-á válida a intimação direcionada ao devedor, ainda que este tenha mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, conforme inteligência do §3º do art. 513 do CPC.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.149723-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2023, publicação da súmula em 05/06/2023)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025